Tribunal: TJES
Processo: 0000291-88.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-88.2020.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO PM RESERVA CB PAULO ANTONIO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE APIACA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS. VÍCIO DE ATIVIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1 - É vedado ao magistrado modificar sentença já publicada, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 494 e 505 do CPC.
2 - A prolação de segunda sentença, sem que tenha havido reforma ou cassação da anterior por instância superior, constitui nulidade por violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
3 - Constatada a existência de duas sentenças no feito, impõe-se o reconhecimento da nulidade da segunda sentença.
4 - Anulada a sentença recorrida, resta prejudicado o julgamento do recurso de apelação interposto.
5 - Preliminar de nulidade da sentença suscitada pela Procuradoria de Justiça, acolhida. Sentença anulada. Prejudicado o recurso de apelação.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para a anular a sentença, julgando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000291-88.2020.8.08.0005

Apelante:

Paulo Antonio Coqui da Silveira e outra

Apelados:

Ministério Público Estadual e Município de Apiacá

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença e decisão integrativa proferidas pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública apresentada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do
Município de Apiacá e de Paulo Antonio Coqui da Silveira.

Em suas razões recursais, os apelantes se voltam contra a sentença recorrida sustentando, basicamente, (a) que a sentença recorrida desconsiderou o cumprimento das exigências impostas, já que foram apresentados alvarás atualizados; (b) houve equívoco na informação prestada pela Municipalidade quanto à inexistência de funcionamento no local, considerando que a interdição liminar impedia a atividade comercial; (c) a cassação do alvará se baseou em documentos antigos e superados por certidões emitidas em 2022; (d) a manutenção da suspensão viola o direito constitucional ao livre exercício da atividade econômica (CF, art. 5º, XIII); e (e) há prejuízo econômico ao apelante e sua esposa, que dependem da atividade comercial para sua subsistência.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 11563271), suscitando preliminar de nulidade da sentença no id 9883060.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença Suscitada pela Procuradoria de Justiça

Tal como relatado, cuida da hipótese de recurso de apelação cível interposto contra a sentença e decisão integrativa proferidas pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública apresentada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do
Município de Apiacá e de Paulo Antonio Coqui da Silveira, em decorrência de irregularidade atribuída ao funcionamento de um estabelecimento comercial.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, em um primeiro momento o juízo originário, após a fiscalização da municipalidade, acatou o pedido de extinção do processo formulado pelo Ministério Público Estadual de primeira instância e, consequentemente, prolatou a
sentença às fls. 56, em 08/02/2022
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, “
por perda superveniente do objeto da ação
”.

No entanto, em seguida, houve o manejo de petições do MPE, pugnando pela adoção de providências pelo os requeridos, o que, por conseguinte, acarretou a prosseguimento do feito e, ainda,
a prolação de nova sentença
(id 9883060), integrada pela decisão no id 9883065, que julgou procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tal constatação denota o manifesto vício de atividade que repercutiu na nulidade da segunda sentença proferida.

Afinal, a teor dos dispositivos insertos no art. 494 e 505, ambos do CPC, é vedada a alteração da sentença pelo magistrado, com exceção das hipóteses expressamente previstas, o que, diga-se de passagem, não é o caso. Confira-se:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS DE MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SEGUNDA SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do art. 494 c/c art. 505, do CPC/15, é vedada a alteração da sentença pelo juiz, salvo nos casos expressamente dispostos em lei. 2. A prolação de nova “sentença” no lugar de decisão interlocutória no curso da fase de execução fere, sobretudo, o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Preliminar suscitada de ofício. Sentença anulada.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001409-21.2016.8.08.0044, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Sep/2023)

Pelo exposto,
acolho a preliminar de nulidade da sentença
, suscitada pela Procuradoria de Justiça para, em virtude do
error in procedendo
evidenciado, anular a sentença recorrida.
Prejudicado
o recurso o de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.